Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723296-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Rosiane Rodrigues Evaristo Cardozo Agravado: Itau Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosiane Rodrigues Evaristo Cardozo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0710659-63.2021.8.07.0020, assim redigida: “Recebo a emenda à inicial de Id. 97320615. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que o banco requerido se abstenha de efetuar qualquer débito na conta salário da autora, em relação aos contratos de crédito firmados entre as partes, os quais encontram-se inadimplidos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, conforme reconhecido pela própria autora, a mesma encontra-se inadimplente com o banco requerido em relação a empréstimos bancários contratados no ano de 2020; sendo defeso a este juízo, pelo menos em sede de cognição sumária, impedir que a parte demandada tente reaver os seus créditos junto à autora. Nota-se ainda que o Sistema Bancário Brasileiro é composto por inúmeras instituições financeiras, não sendo razoável que o Poder Público obrigue o banco requerido a admitir como cliente pessoa que se encontra inadimplente e sem proposta de quitação da dívida, o que fere incisivamente a "liberdade de contratar entre as partes". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A recorrente sustenta em suas razões recursais (Id. 27455609), em síntese, que foi contratada para trabalhar no “Colégio Sigma”, que tem parceria com a instituição financeira recorrida, por meio da qual efetua o pagamento das remunerações dos seus empregados. Narrou que ao tentar abrir a conta salário na instituição financeira indicada pelo empregador, a recorrida impôs como condição o prévio adimplemento de obrigações previamente assumidas e não pagas pela recorrente, que são oriundas de anteriores contratos de empréstimo. Argumenta que a instituição financeira não pode exigir condição para a abertura de conta salário por força de norma infralegal editada pelo Banco Central do Brasil – BACEN. Assim, afirma ser inadmissível a imposição da condição de prévio adimplemento das obrigações pretéritas ou de efetivação de desconto direto em conta sobre o valor a ser futuramente recebido a título de remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que, em ordem subsidiária, seja assegurada a manutenção da conta salário já aberta sem que que ocorra a retenção de valor recebido a título de remuneração ou a limitação de eventuais descontos ao patamar de 10% (dez por cento) da remuneração a ser recebida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de imposição de condição para a abertura de conta salário em instituição financeira, concernente ao prévio adimplemento de obrigações vencidas e não pagas pelo consumidor. Inicialmente, é necessário esclarecer que a recorrente narra ter se submetido à condição imposta pela instituição financeira recorrida para poder dar início à mencionada relação de trabalho com o “Colégio Sigma” (Id. 97188262 dos autos do processo originário). Assim, houve a abertura da pretendida conta salário (agência: 4147; conta: 01604-4). Assim, a questão efetivamente submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao contrário do que consignou a decisão impugnada, diz respeito apenas à validade da cláusula de desconto compulsório em conta salário, inserida em contrato de adesão, que foi imposta à recorrente. Também é importante esclarecer que a cláusula ora questionada não está inserida no instrumento negocial dos negócios jurídicos de empréstimo, mas no próprio contrato de abertura de conta salário. Diante desse contexto, verifica-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 297 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que " o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Em verdade, revela-se abusiva a cláusula que estabelece como condição para a abertura de conta salário o inescusável aceite da retenção de parte da remuneração a ser creditada na aludida conta. Isso porque as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam ou incompatíveis com a boa-fé são nulas por força da norma contida no art. 51, inc. IV, do CDC. A regulamentação infralegal da matéria corrobora a nulidade da aludida cláusula, pois o débito em conta salário somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil – BACEN [1]. A recorrente, no entanto, não teve a possibilidade de exercer a referida faculdade, que lhe foi indevidamente retirada e convertida em obrigação pela instituição financeira, que condicionou a abertura da conta ao aceite de futuros descontos compulsórios. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.462/2006 - BACEN. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Resolução 3.402, de 6 de setembro de 2006, do Banco Central do Brasil, não é permitido descontos em conta salário sem prévia autorização do cliente, salvo para suprir valores inerentes a mútuo, cartão de crédito e financiamentos, mediante autorização prévia. 2. Os descontos de forma arbitrária efetivados na conta da consumidora, foram aptos a causar-lhe aborrecimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, principalmente tratando-se de pensionista que não possui outra fonte de renda. 3. Com efeito, a responsabilidade de fornecer, na relação de consumo é objetiva e, se foi demonstrada a existência do defeito na prestação dos serviços e culpa exclusiva fornecedor de serviços, subsiste a certeza de que deve ser compensado o dano sofrido, consoante a inteligência do art. 14, § 1o, do CDC. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Recurso provido. Unânime. (Acórdão no 1235206, 07038581120198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, pois os elementos de prova indicam que a cláusula questionada é, de fato, nula. Além disso, a pretensão recursal está em harmonia com a orientação da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a antecipação da tutela recursal consiste em medida necessária para evitar que a recorrente sofra, indevidamente, com a retenção de parte da sua remuneração. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à instituição financeira recorrida que mantenha ativa a conta salário em referência (agência: 4147; conta: 01604-4) e se abstenha de reter ou efetuar desconto sobre a quantia creditada na aludida conta a título de remuneração recebida pela recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada evento de descumprimento da aludida medida. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator Art. 1o - Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o - A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular.